Tribunal: TJMT
Processo: 0043008-67.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043008-67.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), EDER LUCAS DE REZENDE - CPF: 872.879.001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO MATERIAL – CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do artigo 206, §5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0043008-67.2013.8.11.0041

APELANTE:
BANCO J. SAFRA S.A

APELADOS: EDER LUCAS DE REZENDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO J. SAFRA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juiza Rita Soraya Tolentino de Barros
, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Código 838315) ajuizada em desfavor de
EDER LUCAS REZENDE
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão da prescrição.

Inconformado, o apelante sustenta que a prescrição interrompe com o despacho que ordenou a citação, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, desde que a parte prova a citação no prazo e na forma da lei processual, e no mesmo sentido o artigo 240, §2o do CPC, regula o prazo para que ocorra a citação.

Afirma que a citação só não ocorreu por circunstâncias alheias a vontade do autor, que devidamente promoveu as medidas e providências que lhe cabiam, cumprindo estritamente com o que preceitua o artigo 240, § 2o do CPC.

Assevera que não se pode cogitar em prescrição intercorrente quando o titular do direito de crédito não deu causa à paralisação do processo, tendo esta ocorrida por culpa exclusiva do apelado, diante da não localização de bens passíveis a penhora.

Diz que a demora no trâmite processual não pode ser atribuída a ele, uma vez que compareceu aos autos todas as vezes em que foi instado pelo juízo.

Pugna pelo provimento do recurso para fins de anular a sentença com o consequente prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões em razão da falta de angularização processual, conforme certidão acostada no id. 14836969.

Preparo recolhido. (Id. 14836963).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
BANCO J. SAFRA S.A
ajuizou a Ação de Busca e Apreensão
em
09.10.2013

em face de
EDER LUCAS REZENDE
,

em face da celebração do contrato de financiamento, onde o requerido/apelado comprometeu-se ao pagamento de 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 1.762,00 (mil setecentos e sessenta e dois reais), referente a aquisição do seguinte veículo:
Marca: TOYOTA, Modelo: HILUX CD 4X4 SRV, Ano Fabricação: 2005, Cor: Branca, Placa: KAC 1713,
sendo que o débito na data do ajuizamento da ação era de R$ 191.660,90 (cento e noventa e um mil seiscentos e sessenta reais e noventa centavos).

Na data de
11.10.2013
,

a magistrada determinou a citação do requerido [id. 14836955], a qual restou infrutífera,
conforme certidão negativa do oficial de justiça, conforme id. 14836957.

Em
27.05.2014
,

o requerente/apelante pugnou pela suspensão do presente processo até decisão definitiva da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica no 6217-65.2014.811.0041, em curso perante a 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, movida por Francisco Carlos Ferres em face de Banco Safra S/A, envolvendo o mesmo objeto da presente ação (id. 14836957).

Aos 13.03.2019
,

o magistrado entendeu que não era caso de conexão,
uma vez que o autor indicado na referida ação declaratória de inexistência não era o mesmo mencionado no título que embasou a presente ação de busca e apreensão
, razão pela qual, intimou o autor para no prazo legal postular pela conversão da ação em execução, nos termos do Decreto Lei no 911/69 (id. 14836959), onde o requerente foi intimado, conforme aviso de recebimento - AR juntado no id. 14836960.

Após, em
16.05.2019
, a instituição bancária requereu a dilação e prazo por um período de 15 (quinze) dias (id. 14836960).

Ato contínuo, sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 487, II, do CPC, ante ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Inconformado, o apelante alega que não é caso de prescrição intercorrente, quando o titular do direito de crédito não deu causa à paralisação do processo, tendo esta ocorrida por culpa exclusiva do apelado, diante da não localização de bens passíveis a penhora.

Diz que a demora no trâmite processual não pode ser atribuída a ele, uma vez que compareceu aos autos todas as vezes em que foi instado pelo juízo.

Pois bem.

Como se denota dos autos, a Ação de Busca e Apreensão teve como objeto a Cédula de Crédito Bancário no 145000006489 (id. 14836952).

A prescrição da cédula bancaria é regulamentada pelo artigo 206, § 5o, I do CC que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

No caso, entre a data do vencimento final da dívida (08/02/2014) até a prolação da sentença (18/06/2019), decorreram mais de 05 anos reservados ao direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, sem sequer ter ocorrido a citação válida, de modo que evidente a prescrição do direito material.

Nesse passo, o artigo 240 do atual Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Portanto, diante do transcuro de longo período sem a perfectibilizarão da citação válida do requerido, a sentença que reconheceu a prescrição deve ser mantida.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – CITAÇÃO QUE AINDA NÃO SE EFETIVOU – DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS RESERVADO AO EXERCÍCIO DO DIREITO MATERIAL DE PROPOR A AÇÃO – DEMORA ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

Se a citação não ocorreu em tempo hábil para interromper o interregno prescricional (artigo 240 do CPC), sem que esse retardo possa ser atribuído aos mecanismos judiciais, correta a sentença de extinção.”
(RAC No 0028884-45.2014.8.11.0041. RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 18.12.2019).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1 - Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3o do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.”

(N.U 0038616-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CEDULA DE CRÉDITO RURAL -

PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. I
- Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC .III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.”
(N.U 0006185-85.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Importante registrar ainda, que a demora na citação da executada não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos de busca judicial foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020